Tribunal: TJBA
Processo: 0501116-57.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501116-57.2016.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: JOSE ANANIAS SANTANA RAMOS - ME e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANANIAS SANTANA RAMOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ANANIAS SANTANA RAMOS - ME contra acórdão que deu provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S/A, desconstituindo sentença de primeiro grau que extinguiu o processo por abandono da causa. O embargante alega omissão no acórdão quanto à validade da extinção, defendendo que teria havido ciência pessoal do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da regularidade da extinção do processo por abandono da causa, à luz da necessidade de intimação pessoal do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quando a decisão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado examina com clareza a questão da intimação pessoal, reconhecendo a nulidade da extinção do processo por ausência de prova da ciência efetiva do exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

5. Fica evidenciado que o embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que é inadmissível por meio de embargos de declaração.

6. A jurisprudência do TJ-BA é firme no sentido de que a ausência dos vícios do art. 1.022 impede o acolhimento dos embargos, sendo insuficiente o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de certidão de intimação pessoal impede a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2. Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão, salvo se demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3. A pretensão de revisão do conteúdo decisório, sem a presença de vícios formais, configura mero inconformismo, insuficiente para alterar o julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Embargos de Declaração: 8045532-40.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 30.07.2024.
TJ-BA, Embargos de Declaração: 0118125-07.2003.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 31.01.2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL na Apelação nº 0501116-57.2016.8.05.0244,
em que figura como Embargante
JOSÉ ANANIAS SANTANA RAMOS

e como Embargada

BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EA